Tribunal: TJDFT
Processo: 0722139-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722139-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO COC SUDOESTE LTDA AGRAVADO: CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COLEGIO COC SUDOESTE LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0737525-05.2020.8.07.0001, deferiu a penhora de 30% do faturamento diário da empresa executada, nos seguintes termos (ID 124261351 e ID 127184232 do processo originário): “A exequente formula pedido de penhora de percentual de faturamento da empresa executada. Cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito, no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado. Na hipótese, a parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora. Assim, há que acolher o pedido de penhora de faturamento. Sobre o tema, confira a jurisprudência desta Corte de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. REDUÇÃO. PERCENTUAL. 1. A penhora sobre o faturamento diário da empresa é admitida em situações excepcionais, quando inexistentes bens suficientes à satisfação do crédito e, cumpridas as exigências legais, sem inviabilizar a atividade empresarial. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.919328, 20150020238984AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 15/02/2016. Pág.: 300) No tocante ao percentual, este Tribunal firmou entendimento, em situações semelhantes, no sentido de ser razoável a penhora sobre renda de empresa no limite de 30% do faturamento diário, até a integralização do valor da execução. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). 1 - Diante da inviabilidade de constrição de outros bens ou de adoção de meio menos gravoso para a devedora (Art. 620 do CPC), impõe-se a penhora de percentual do faturamento da sociedade empresária. 2 - Em que pese a possibilidade de a penhora incidir sobre a renda da pessoa jurídica executada, tal não deve recair sobre o valor total diário do faturamento, sob pena de inviabilizar o seu funcionamento, sobretudo no que tange ao adimplemento de seus compromissos com empregados, afigurando-se como razoável o limite de 30% (trinta por cento) sobre os seus rendimentos. 3 - Recurso parcialmente provido." (Acórdão n.895208, 20150020127643AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/07/2015, Publicado no DJE: 23/10/2015. Pág.: 269) O montante, em princípio, não causa onerosidade excessiva ao executado e atende ao princípio da razoabilidade, permitindo também ao credor a satisfação do crédito. Cabe à devedora a prova em contrário. Desta forma, defiro o pedido de penhora de 30% do faturamento até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do que dispõe os artigos 866 do CPC. Para tanto, nomeio o representante legal da empresa-devedora para atuar como administrador - equiparado à figura do depositário judicial. O administrador deverá ser intimado para apresentar o plano de atuação, indicando a forma contábil que irá prestar contas mensalmente a este juízo, depositar as quantias recebidas acompanhadas do respectivo balancete mensal. Ressalto que a penhora recairá sobre 30% do faturamento diário que deverá ser depositado na conta do juízo até o dia 10 de cada mês. Outrossim, outras medidas ainda poderão ser adotadas para garantir a eficácia da presente penhora. Expeça-se o mandado de penhora de 30% do faturamento diário da empresa executada, a ser cumprido na forma acima. Intime-se o representante legal da devedora para apresentar o plano de administração, no prazo de 15 dias. Intimem-se. ID 127184232 Trata-se de embargos de declaração interpostos em face da decisão de ID 124261351, sob o fundamento de que contém erro material, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Alega a parte embargante que a decisão foi ultra petita, haja vista que o exequente pediu a penhora no percentual de 10% sobre o faturamento da empresa, e este juízo deferiu a penhora no percentual de 30%. Contudo, pretende a parte embargante a modificação do entendimento exarado na referida decisão, não contendo esta nenhum dos vícios corrigidos por meio de Embargos de declaração. Esclareço que o juiz não está adstrito ao percentual requerido pelo exequente, haja vista que possui discricionariedade para definir o percentual, pautando-se na adequação, viabilidade e efetividade da medida para satisfação do crédito perseguido, o que não implica em vício da decisão. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Expeça-se o mandado de penhora de 30% do faturamento diário da empresa executada, nos termos da decisão atacada. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 36935563), afirma que o pedido do agravante para que fosse deferido 10% do faturamento da empresa agravante, contudo o juízo a quo, ao fundamento de possui poder discricionário, deferiu 30% da penhora do faturamento diário da agravante. Argumenta que se trata de decisão ultra petita, vedada pelo artigo 492 do CPC. Noticia que a penhora no faturamento da empresa é medida extrema, não cabível no caso em comento. Afirma que já foi penhorada a quantia de R$ 300.000,00 na conta da empresa, o que demonstra haver bens passíveis de penhora. Argumenta que o percentual de 30% é extremamente penoso e compromete sensivelmente a continuidade da atividade empresarial. Assevera que as despesas fixas são elevadas e não há possibilidade de continuar com a atividade empresarial, caso seja mantida a penhora. Discorre sobre o perigo da demora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, seja provido o recurso para reformar a decisão agravada para que não ocorra a penhora do faturamento. Caso não seja acolhido o pedido, que seja limitado a 1% do faturamento mensal bruto do executado. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, em juízo perfunctório, entendo que não há óbice ao juízo a quo deferir percentual da empresa superior ao indicado pelo agravado. O exequente postulou a medida constritiva, desse modo, houve o pedido e trata-se de processo na fase executiva, não se aplicado o disposto no art. 492, do CPC. Assim sendo, o juízo a quo somente estabeleceu o percentual que entendia mais viável para a satisfação do crédito. A legislação vigente prevê de forma excepcional a penhora sobre o faturamento das sociedades comerciais, com a observância dos requisitos estabelecidos em lei. Esta penhora deverá incidir quando já houver esgotado todos os meios para localização de bens, livres e desembaraçados, aptos à satisfação da dívida. Compulsando os autos originários, consta decisão do juízo a quo informando que foram realizadas diversas diligências, sem, contudo, obter êxito na localização de bens do devedor. Inclusive, o imóvel ofertado à penhora pelo executado, constitui bem de terceiro (decisão de ID 123870193 dos autos originários). Com efeito, a penhora sobre a receita de empresas é medida excepcional e deve ser adotada observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no estabelecimento do percentual do faturamento, compatibilizando, assim, a penhora e o funcionamento da atividade econômica. Contudo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que a penhora de 30% do faturamento diário da pessoa jurídica agravante pode, em princípio, inviabilizar o funcionamento da atividade econômica. Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, vislumbra-se a probabilidade do direito afirmado. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora